Tribunal: TJPA
Processo: 0802169-60.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802169-60.2019.8.14.0012

APELANTE: DULCIVALDO PRESTES LEAO

APELADO: MARIA NATALINA MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802169-60.2019.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ

RECORRENTE: DULCIVALDO PRESTES LEÃO

RECORRIDO(A): MARIA NATALINA MIRANDA DA SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito de Família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. Inexistência de provas mínimas da constituição de entidade familiar. Sentença de improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada por DULCIVALDO PRESTES LEÃO contra MARIA NATALINA MIRANDA DA SILVA, objetivando o reconhecimento e dissolução de união estável supostamente havida entre as partes no período de 2004 a 2017, bem como a partilha de imóvel localizado na cidade de Cametá/PA

2. O juízo de origem, após regular instrução, julgou improcedentes os pedidos, por ausência de demonstração da convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em aferir a existência, ou não, de elementos probatórios suficientes a autorizar o reconhecimento da união estável e, por consequência, a partilha do imóvel pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistem nos autos quaisquer documentos que demonstrem o alegado vínculo de convivência familiar entre as partes, tampouco que atestem a comunhão de vida própria das relações de companheirismo.
5. As provas orais colhidas não revelaram robustez para afastar o teor da sentença recorrida, sendo frágeis e insuficientes para demonstrar a convivência nos moldes exigidos pelo artigo 1.723 do Código Civil.
6. O ônus probatório incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), o qual não se desincumbiu de forma satisfatória.
7. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de provas documentais e testemunhais robustas afasta o reconhecimento de união estável quando não demonstrada a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0802169-60.2019.8.14.0012; Recorrente: DULCIVALDO PRESTES LEÃO; Recorrida: MARIA NATALINA MIRANDA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802169-60.2019.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ

RECORRENTE: DULCIVALDO PRESTES LEÃO

RECORRIDO(A): MARIA NATALINA MIRANDA DA SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DULCIVALDO PRESTES LEÃO contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Partilha de Bens ajuizada em face de MARIA NATALINA MIRANDA DA SILVA, que julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, conforme sentença lançada sob o Id 19983370.

A sentença recorrida, após ampla análise da prova produzida, entendeu não haver elementos aptos a demonstrar a existência da união estável entre as partes, destacando a ausência de documentos que corroborassem a alegação do autor acerca da convivência more uxório, como registros de conversas, fotografias, contas ou correspondências em comum destinadas ao imóvel indicado, bem como ressaltou que o imóvel objeto do litígio seria de propriedade da genitora da recorrida, não havendo elementos que indicassem aquisição por esforço comum.

Em suas razões recursais (Id 19983373), o apelante insurge-se contra a referida decisão, sustentando, em síntese:

(i)

que conviveu maritalmente com a recorrida por mais de 12 (doze) anos, de forma pública e notória, desde 2004 até 2017, como se casados fossem, sendo esta união conhecida de seus familiares e vizinhos;

(ii)

que durante a constância da convivência contribuíram ambos para a edificação de imóvel situado na Travessa Paulo Nogueira, nº 134, bairro da Matinha, nesta cidade, em terreno supostamente doado pela genitora da recorrida;

(iii)

que pretende o reconhecimento da união estável e a consequente partilha do referido bem, afirmando que houve esforço comum na sua construção;

(iv)

que as provas testemunhais colhidas nos autos corroboram suas alegações, mencionando, em especial, os depoimentos de seu irmão, Edson Borges Prestes, e de Janete Maria Tavares de Oliveira, vizinha da recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos.

Em contrarrazões apresentadas sob o Id 19983376, a apelada requer o desprovimento do recurso, defendendo:

(i)

a ausência de comprovação da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família, destacando que a relação que mantinha com o autor jamais preencheu os requisitos legais para configuração de união estável;

(ii)

que o imóvel objeto da lide foi construído com recursos próprios e com o aval da genitora, não havendo qualquer participação financeira ou material do apelante;

(iii)

que inexiste prova mínima que permita reconhecer a alegada comunhão de esforços, tampouco a constituição de entidade familiar;

(iv)

que o conjunto probatório confirma tratar-se de mero relacionamento amoroso esporádico e sem constituição de vida em comum.

Pugna, por fim, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES]

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a exame deste colegiado cinge-se à pretensão do recorrente em ver reformada a sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, por ausência de comprovação dos requisitos legais para a caracterização da alegada união.

A união estável encontra-se prevista no artigo 1.723 do Código Civil como a convivência pública, contínua e duradoura entre homem e mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. A configuração dessa espécie de entidade familiar demanda, portanto, demonstração cabal de convivência more uxório, com estabilidade, publicidade e notoriedade, além do intento inequívoco de constituir família.

No caso dos autos, constata-se que inexiste qualquer documento que comprove minimamente a existência da alegada união estável entre as partes. Não foi colacionado aos autos sequer um único comprovante de residência comum, fotografias, contratos, contas bancárias conjuntas, declarações fiscais, registros em cadastros públicos ou mesmo documentos pessoais que pudessem evidenciar a convivência pública, contínua e duradoura. O apelante não trouxe prova material alguma apta a sustentar suas alegações.

Ademais, as provas orais colhidas em audiência não revelaram elementos de convicção suficientes para infirmar o entendimento lançado na sentença de primeiro grau. O depoimento da própria recorrida foi no sentido de que o relacionamento não ultrapassou a condição de um namoro esporádico, reforçado por longos períodos em que as partes sequer residiam juntas. A testemunha Edson Borges Prestes, irmão do autor, embora tenha confirmado certa convivência, prestou depoimento permeado de informações imprecisas e claramente afetado por laços familiares, não podendo, por si só, servir de lastro para a formação de juízo positivo acerca da constituição de união estável. Por outro lado, a testemunha indicada pela recorrida reforçou o caráter superficial e descontínuo da relação, qualificando-a como mero namoro.

Ressalte-se, ainda, que não se pode presumir união estável a partir de meros indícios ou do convívio afetivo por tempo determinado, quando ausentes as provas mínimas da constituição de entidade familiar, conforme sedimentado na jurisprudência pátria.

A decisão do juízo de origem, portanto, não merece reparos, porquanto se coaduna com o conjunto probatório dos autos e com a orientação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que atribui ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 27/08/2025